Tribunal: TJSP
Processo: 2191255-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – IMPETRAÇÃO VISANDO A IMEDIATA CONCESSÃO DA BENESSE DA PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA A SUBSTITUIR RECURSOS ORDINÁRIOS OU AGILIZAR EXPEDIENTES DA EXECUÇÃO PENAL – FATO SUPERVENIENTE CONSUBSTANCIADO NA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO A RESPEITO DA MATÉRIA, JÁ

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – IMPETRAÇÃO VISANDO A IMEDIATA CONCESSÃO DA BENESSE DA PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA A SUBSTITUIR RECURSOS ORDINÁRIOS OU AGILIZAR EXPEDIENTES DA EXECUÇÃO PENAL – FATO SUPERVENIENTE CONSUBSTANCIADO NA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO A RESPEITO DA MATÉRIA, JÁ REALIZADA A PERÍCIA E INDEFERIDA A PROGRESSÃO – IMPETRAÇÃO QUE RESTOU SEM OBJETO, LEMBRADA A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO RECURSO CABÍVEL E DESCABENDO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.